Tribunal: TJES
Processo: 0000165-70.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Parcelamento do solo urbano
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000165-70.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAYR VELTEM e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000165-70.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAYR VELTEM, ADEMAR VELTEN
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 50, I, DA LEI Nº 6.766/79 – ATIPICIADADE DA CONDUTA – VERIFICADA - PROPRIEDADE SITUADA EM ZONA RURAL - AUSÊNCIA DE PROVAS DE EVENTUAL FINALIDADE URBANA - ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO Constatando-se que a propriedade fracionada é situada em zona rural, desprovida dos melhoramentos caracterizadores da área urbana, não se configura a conduta do art. 50, I, da Lei 6766/79. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000165-70.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAYR VELTEM, ADEMAR VELTEN
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por JAYR VELTEM e ADEMAR VELTEM, em face sentença proferida pela Magistrada da 2ª Vara de Domingos Martins, que os condenou pela prática do delito previsto no artigo 50, inciso I, da Lei 6.766/79, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) salários-mínimos, substituídas por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, requer a Defesa a absolvição por atipicidade da conduta, ou por ausência de justa causa.

O Ministério Público de primeiro grau suscita preliminar de prescrição.

Em que pesem os argumentos apresentados, a rejeição é medida que se impõe.

Conforme se depreende do caderno processual:

Antes de enfrentar as preliminares suscitadas pelo apelante, passarei à análise acerca do pedido de absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que caso seja acolhida, prejudicará os demais pedidos.

Relata a exordial acusatória:

[...] Constado presente caderno procedimental que na data 06/09/2017, por volta das 1030min, tia localidade de Peçanha, Aracé, Domingos Martins-ES (Coordenadas 24K 0285632/ UTM 7751178), agentes do IDAF e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente constataram que ADEMAR VELTEM e JAIR VENTEM, em comunhão de esforços e desígnios, de suas livres e conscientes vontades, realizaram parcelamento irregular do solo, vendendo a terceiros partes de suas propriedades em desacordo com a mínima que determina a lei.

Naquela oportunidade, foi constatado ainda que no referido loteamento haviam sido construídos 05 (cinco) platores, sendo: um platô medindo 200m2, com talude superior a 5 metros de altura com uma construção de alvenaria de 100 m2; um platô de 300m2; um platô de 200m2; um platô de 100m2; e um platô de 330m2, com abertura de estrada de 300 metros.

Localizados os Srs. ADEMAR VELTEN e JAIR VELTEN, as quais foram apontados, por populares da região como sendo os responsáveis pelos terrenos, estes informaram que os referidos imóveis já haviam sido vendidos por eles a terceiras pessoas.

Neste aspecto, foram ouvidos em sede policial os referidos compradores dos terrenos, sendo as pessoas de WESLEY ADAO DA COSTA PIMENTA (fl. 17), MARCOS ROBERTO DA SILVA (fl. 27), VANTUIR PIZZOL (fl. 29), ADALTO CABRAL TEMOTEO (fl. 31), JOARES STANGE ROQUE (fl. 59) e EVERTON TEIXEIRA RIBEIRO (fl. 66), os quais apresentaram seus respectivos contratos de compra e venda dos terrenos alienados por ADEMAIR VELTEM e JAIR VELTEM.

Tais contratos de compra e venda constam as fls. 18/19, 21/23, 25/26, 33, 38/39, 40/41, 60/61 e 63/64, onde se verifica que o loteamento da terra foi realizado de forma irregular.

Cabe informar que a Lei n° 5.868/72, no seu art. 8°, caput, determina que o imóvel rural tenha uma fração mínima para fins de parcelamento. Em se tratando do Município de Domingos Martins, a fração mínima de parcelamento é de 03 hectares ou de 30.000 m2, conforme indica o art. 185 da Lei Complementar n° 25/20131 do Município de Domingos Martins.

Percebe-se que os imóveis parcelados pelos ora denunciados, possuem áreas inferiores ao mínimo legal supra indicado.

Importa destacar que, na oportunidade da fiscalização que constatou a existência do loteamento, ADEMAR VELTEM e JAIR VELTEM foram autuados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Domingos Martins, tendo por embargados os loteamentos, conforme Autos de Infração n° 029/2017 e 028/2017, às fls. 35/36. Consta dos autos, ainda, Auto de Intimação e Termo de Embargo/Interdição n° 503 lavrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Domingos Martins em desfavor de ADEMAR VELTEN, a fl. 57, sendo embargada a área loteada. Às fls. 4/56 tem-se o memorial descritivo dos imóveis dos denunciados.

Os fatos foram suficientemente descritos no auto de Termo Circunstanciado n° 007/201 e comprovados pelo Relatório Fotográfico de fls. 08/10. [...]”

Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se que, segundo os elementos dos autos, os apelantes dividiram sua propriedade, localizada em Peçanha, Aracê, Domingos Martins-ES, em loteamentos.

Ocorre que, conforme se depreende dos autos, resta evidenciado que a conduta do réu não configura ilícito penal.

A Lei n.
6.766
/1979 disciplina somente o parcelamento do solo urbano, de tal forma que, para que haja algum ilícito penal neste diploma legal, deve-se averiguar, antes de qualquer coisa, se o imóvel em que teria havido o suposto loteamento irregular para fins de comercialização, estaria situado em área urbana. Do contrário, a conduta é formalmente atípica.

Urge salientar, que a natureza do imóvel, é considerada urbana quando situado na zona urbana e contenha, pelo menos, dois melhoramentos previstos nos incisos do artigo 32 do Código Tributário Nacional.

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

§ 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.

Ora, no caso em comento, não há quaisquer provas de que a área de propriedade dos réus esteja situada em zona urbana, nem que tivesse sofrido alguns desses melhoramentos.

Ao revés, e
xtrai-se de diversos documentos que a área objeto da presente ação penal é tratada como área rural e os depoimentos prestados demonstram que não houve realização de melhorias. Vejamos:

“Endereço do fato:

Zona rural, Peçanha, Domingos Martins, Sítio da Família Veltem” (boletim de ocorrência – fls. 6/10)

“RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
BIJ n
°
33822119

Local: Zona Rural, Pe
ç
anha, Domingos Martins – ES

Coordenadas Geográficas: 24k /
Data das imagens: 06/09/2017 “

“QUE a denúncia é verdadeira, porém ressalta não saber o tamanho exato das áreas que foram vendidas “barganha”; que trocou as áreas por carros; que trocou algumas áreas por dinheiro, porém não recebeu todo o valor; que nada foi construído nas áreas que pretendiam vender; que a área está interditada por algum órgão ambiental; que apenas fez terraplanagem na área que pretendia vender; QUE não procedeu obras para instalação de rede de esgoto, parte elétrica, calçamento e ruas de circulação; que para fazer a barganha da área para o carro esteve no Cartório em Venda Nova;
que não sabe qual foi o documento feito para a venda dos lotes, pois faz muito tempo; que não fez equipamentos para escoamento de água pluvial, rede de água potável, vias circulatórias, acesso de energia pública e privada.
(interrogatório do réu Jayr Veltem – fl. 116)

QUE a denúncia é verdadeira pois o interrogando vendeu uma chácara no local apontado pela denúncia; que no local dos fatos há construção de platô e uma casa inacabada; que pretendia vender os lotes por 60 mil reais; que o tamanho do lote era de 1.050 metros; que deseja esclarecer que fez parcelamento e vendeu as áreas por estar passando dificuldades financeira; [...]
QUE não realizou obras de infraestrutura básica no local dos fatos; que não procedeu obras para instalação de rede de esgoto, calçamento, ruas de circulação, escoamento de água pluvial, rede de água potável e acesso de energia pública e privada;
que o único documento feito na negociação do terreno foi “um papel” de compra e venda; que registraram o “papel” no Cartório de Venda Nova do Imigrante; que acredita que era apenas um recibo. (interrogatório do réu Ademar Veltem – fl. 117)

Dessa forma, pode-se inferir que os fatos descritos na denúncia não se enquadram no tipo penal do art. 50, I, da Lei nº 6766/179, já que não há provas de que se trata de loteamento em área urbana, mas sim rural, conduta não abrangida pelo referido tipo penal.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 50, I, C/C ART. 50, P.U., I, AMBOS DA LEI Nº 6.766/79 - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO - NÃO CABIMENTO - CONDUTAS ATÍPICAS - PROPRIEDADES SITUADAS EM ZONA RURAL - AUSÊNCIA DE PROVAS DE EVENTUAL FINALIDADE URBANA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Constatando-se que a propriedade fracionada é situada em zona rural, desprovida dos melhoramentos caracterizadores da área urbana, não se configura a conduta do art. 50, I, da Lei 6766/79. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 013150023417, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 14/08/2019, Data da Publicação no Diário: 19/08/2019)

Com efeito, trata-se de conduta atípica, sendo imperiosa a absolvição dos acusados, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Diante tais elementos, dou provimento ao recurso, para absolver os apelantes.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.